Tribunal: TRF3
Processo: 0020102-95.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
656/779)

0020102-95.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SESC. NATUREZA ASSISTENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

1. Do art. 195, §7o da Constituição Federal conclui-se que para ter direito ao não pagamento das contribuições sociais, a entidade assistencial deverá cumprir os requisitos exigidos pela lei, que é, no caso, o Código Tributário Nacional, em especial, as disposições do art. 14.

2. Tendo sido o SESC criado nos termos do Decreto-lei no 9.853/46 para promover "a assistência em relação aos problemas domésticos, (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e transporte); providências no sentido da defesa do salário real dos comerciários; incentivo à atividade produtora; realizações educativas e culturais, visando a valorização do homem; pesquisas sociais e econômicas." (art. 1o, §1o do Dec.-lei no 9.853/46), evidenciada está a sua natureza de entidade assistencial, sendo desnecessária a sua Certificação, nos termos da Lei no 12.101/09, uma vez que não prevista como requisito pelo art. 14 do CTN.

3. No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

4. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

5. Apelação da União e da parte autora a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020102-95.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A, ALESSANDRA PASSOS GOTTI - SP154822-A, RENAN DE OLIVEIRA PAGAMICE - SP300161-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A, ALESSANDRA PASSOS GOTTI - SP154822-A, RENAN DE OLIVEIRA PAGAMICE - SP300161-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020102-95.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A, ALESSANDRA PASSOS GOTTI - SP154822-A, RENAN DE OLIVEIRA PAGAMICE - SP300161-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A, ALESSANDRA PASSOS GOTTI - SP154822-A, RENAN DE OLIVEIRA PAGAMICE - SP300161-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária interposta pelo Serviço Social do Comércio - SESC, objetivando o reconhecimento de seu caráter de entidade assistencial, afastando o recolhimento de contribuição previdenciária.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 4.253,68 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos).

A União apela alegando, em síntese, que a parte autora deve recolher a contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIILRAT), pois não cumpre com os requisitos previstos no art. 14 do CTN.

A parte autora, por sua vez, apela requerendo a majoração da verba honorária.

Com contrarrazões, vieram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020102-95.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A, ALESSANDRA PASSOS GOTTI - SP154822-A, RENAN DE OLIVEIRA PAGAMICE - SP300161-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A, ALESSANDRA PASSOS GOTTI - SP154822-A, RENAN DE OLIVEIRA PAGAMICE - SP300161-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Constituição Federal estabelece em seu art. 195, §7o que:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Do referido dispositivo, conclui-se que para ter direito ao não pagamento das contribuições sociais, a entidade assistencial deverá cumprir os requisitos exigidos pela lei, que é, no caso, o Código Tributário Nacional, em especial, as disposições do art. 14:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Tendo sido o SESC criado nos termos do Decreto-lei no 9.853/46 para promover "a assistência em relação aos problemas domésticos, (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e transporte); providências no sentido da defesa do salário real dos comerciários; incentivo à atividade produtora; realizações educativas e culturais, visando a valorização do homem; pesquisas sociais e econômicas." (art. 1o, §1o do Dec.-lei no 9.853/46), evidenciada está a sua natureza de entidade assistencial, sendo desnecessária a sua Certificação, nos termos da Lei no 12.101/09, uma vez que não prevista como requisito pelo art. 14 do CTN.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CPMF. SESC. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. LEI 2.613/46. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CABIMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. - Trata-se de embargos declaratórios através dos quais a Fazenda Nacional alega, em resumo, omissão quanto à ausência de apresentação de certificado de beneficência pelo SESC, motivo pelo qual não teria direito à isenção fiscal da CPMF; - A decisão ora combatida não deixa claro se é exigível ou não a apresentação de certificado de beneficência pela parte impetrante, motivo pelo qual, com base no art. 535, II, CPC, retifica-se parte do texto do voto e da ementa; - "Por conseguinte, as entidades pertencentes ao chamado sistema "S" (Sesc, Senai, Sesi, Senac, Sest, Senat), por serem entidades assistenciais criadas por lei, gozam de imunidade tributária, juris tantum, não apenas em relação aos impostos, mas também às contribuições sociais, motivo pelo qual lhes é dispensável a apresentação de certificado de beneficência."; - Embargos declaratórios da Fazenda Nacional parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

(TRF5, EDAC 20088100002747401, Segunda Turma, Rel. Des. Élio Wanderley de Siqueira Filho, DJE - Data::20/10/2011 - Página::111)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. SESC. IMUNIDADE. ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTE DA TURMA. - "1 - Não obstante constar no parágrafo 7o do art. 195 da Carta Magna o vocábulo isenção, a previsão ali contida traduz-se em verdadeira imunidade. 2 - O art. 9o da Lei no 8.742/93 prevê que o funcionamento das entidades beneficentes depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social. Todavia, apesar da referida disposição, o próprio Ministério da Previdência e Assistência Social vem dispensando o certificado, desde que a entidade filantrópica tenha sido criada por lei - Parecer GQ no 169. 3 - O SESC tem a finalidade de planejar e executar direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, conforme dispõe o art. 1o do Decreto-Lei 9.853/46, não se podendo negar o seu nítido caráter de instituição assistencial. 4 - Remessa oficial e apelação improvidas. Sentença mantida." (APELREEX no 5213-CE, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira, 1a Turma, unânime, DJU de 09/11/2009.) - Apelação e remessa improvidas.

(TRF5, APELREEX 200881000027449, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Cesar Carvalho, DJE - Data::10/02/2012 - Página::17)

CONSTITUCIONAL.PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. SESI. LEI No 2.613/55. 1. O parágrafo sétimo do art. 195 da Constituição de 1988, ao declarar isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, instituiu verdadeira imunidade, e não mera isenção. 2. Consistindo as imunidades em limitações ao poder de tributar, sua regulamentação, em princípio, caberia à lei complementar (art. 146, II, CF/88). No entanto, tendo o constituinte denominado aquele benefício de isenção e atribuído sua regulamentação à lei, sem qualificá-la de complementar, deu azo a conflito hermenêutico ainda hoje em aberto no Supremo Tribunal Federal (v.g., ADIN no 2.028-5). 3. No entanto, a Suprema Corte já vem definindo que, nessa matéria, é reservada à lei ordinária apenas "a fixação de normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune; não, o que diga respeito aos lindes da imunidade, que, quando susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à lei complementar" (Pleno, unânime, AD 1802 MC/DF), tendo suspendido, por inconstitucionalidade (ADIN no 2028-5), o inciso III da Lei 8.212/91, e seus parágrafos 3o, 4o e 5o, na redação dada pela Lei no 9.732/98, por desvirtuarem "o próprio conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social" e limitarem "a própria extensão da imunidade". 4. O art. 55 da Lei 8.212/91, sem qualquer referência explícita ao § 7o do art. 155 da CF/88, instituíu e regulamentou uma isenção genérica, sem, contudo, revogar ou disciplinar as isenções específicas então em vigor, entre as quais a prevista na Lei no 2.613, de 27/09/55, que se aplicava ao SESI, ao SESC, ao SENAI e ao SENAC e foi, ainda recentemente (Lei no 8.706, de 15/09/93), estendida ao SEST e ao SENAT. Essa lei se inclui no mesmo universo normativo da Lei 8.212/91, destinadas que são a regulamentar os tratamento tributário das entidades beneficentes de assistência social que a Constituição de 1988 passou da condição de isentas à de imunes. 5. O SESI é entidade privada de serviço social e de formação profissional, assim conceituada pelo art. 240 da própria Constituição, e nessa condição é mantido mediante contribuições sociais, de natureza tributária, a cargo das empresas industriais, estando caracterizado como entidade beneficente de assistência social pela própria lei que o criou (DL 9.403/46) e respectivo regulamento (Dec. 57.375/65), não sendo de se exigir, por sua natureza institucional, que seja portador de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o gozo da imunidade do § 7o do art. 195 da Constituição. 6. A imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CF/88 estende-se também à renda obtida pelo SESI nas atividades desenvolvidas em suas farmácias e empreendimentos congêneres, destinados ao atendimento de seus fins beneficentes. 7. A entidade, também aplica seus recursos inteiramente no território nacional, bem como submete-se ao controle do Tribunal de Contas da União. Deste modo, não resta dúvida de que preenche todos os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, razão porque é beneficiário da imunidade tributária prevista no art. 195, §7o da CF/88. 8. Precedentes da Primeira Seção deste Regional.(TRF4, AC 200671990039517, Rel. Des. Fed. DIRCEU DE ALMEIDA SOARES, SEGUNDA TURMA, D.E. 24/01/2007.)

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Quanto à fixação por equidade, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Regional Federal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AJUIZAMENTO INDEVIDO. ART. 26 DA LEF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO NCPC. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS No 01 E 02 DO STJ. SÚMULA No 153 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DA LEI No 10.522/02. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85 , §8o DO NCPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

12. Não se verifica, no caso concreto, um efetivo proveito econômico a justificar a fixação dos honorários advocatícios nos moldes previstos nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista o valor dado à causa, o que implicaria, de modo transverso, em enriquecimento sem causa, sem descurar, no entanto, do trabalho desenvolvido pelo causídico. honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consoante disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC.

13. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 22 85 756 - 0021047-64.2015.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 20/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/03/2018 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA DE OBJETO. (...) 3. Assim, considerando que o INSS apenas procedeu à análise do pedido administrativo após a propositura da presente ação, devem ser fixados honorários advocatícios, de forma equitativa, no valor de R$ 1.000,00, com fulcro nos parágrafos 8o e 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. 4. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF 3 - - SÉTIMA TURMA, AC 00303550320074039999, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017)

Assim sendo, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em R$ 4.253,68 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Ante o exposto, nego provimento às apelações, mantendo, na íntegra, a douta decisão recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SESC. NATUREZA ASSISTENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

1. Do art. 195, §7o da Constituição Federal conclui-se que para ter direito ao não pagamento das contribuições sociais, a entidade assistencial deverá cumprir os requisitos exigidos pela lei, que é, no caso, o Código Tributário Nacional, em especial, as disposições do art. 14.

2. Tendo sido o SESC criado nos termos do Decreto-lei no 9.853/46 para promover "a assistência em relação aos problemas domésticos, (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e transporte); providências no sentido da defesa do salário real dos comerciários; incentivo à atividade produtora; realizações educativas e culturais, visando a valorização do homem; pesquisas sociais e econômicas." (art. 1o, §1o do Dec.-lei no 9.853/46), evidenciada está a sua natureza de entidade assistencial, sendo desnecessária a sua Certificação, nos termos da Lei no 12.101/09, uma vez que não prevista como requisito pelo art. 14 do CTN.

3. No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

4. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

5. Apelação da União e da parte autora a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento às apelações, mantendo, na íntegra, a douta decisão recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.